Tribunal: TJDFT
Processo: 0724527-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOÃO ALVES TAVARES (agravante/autor) contra decisão interlocutória que, nos autos da ação declaratória que move em face do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU e do DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: (...) A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. O caso em questão não admite transação. Há previsão expressa para não se designar audiência (artigo 334, § 4o, II, do CPC). A gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõe de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais, bem como honorários de advogado. NÃO É O CASO DA PARTE AUTORA, que aufere rendimentos mensais incompatíveis com a gratuidade processual. A gratuidade processual não se vincula às despesas, mas a remuneração. As pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda. Se assim fosse, ninguém pagaria custas. A gratuidade não tem essa finalidade. Não pode ser considerada despesa. A gratuidade tem objetivo nobre, permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Judiciário, o que não é o caso da autora. A assistência judiciária, portanto, somente poderá ser concedida para pessoas, naturais ou jurídicas que, de fato e de direito, comprovem, por meio de documentação idônea, a incapacidade financeira para custear o processo. De acordo com o § 2o do artigo 99 do CPC, a concessão ou indeferimento da gratuidade processual depende da análise de elementos concretos que evidenciem a presença ou ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não basta mera declaração de necessidade. É essencial, de acordo com a nova legislação, a apresentação de provas concretas e objetivas da insuficiência de recursos para custear o processo. A renda do autor é compatível com o recolhimento de custas e incompatível com a gratuidade processo. Na prática, o que se verifica é o abuso no pedido de gratuidade, uma vez que as pessoas que reclamam o benefício, em sua maioria, não se enquadram nos critérios legais para a concessão. É o caso da autora. A gratuidade da justiça é específica para a tutela de pessoas de baixa renda, necessitadas e que não tem acesso à justiça. O autor não se enquadra nesta situação, haja vista seu comprovante de rendimentos (renda equivalente a R$ 7.755,08, superior à média da população). Indefiro a gratuidade. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (artigo 290 do CPC). RECOLHIDAS AS CUSTAS, Cite-se o réu para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (prazo em dobro – artigo 183 do CPC), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 c.c artigo 335, inciso III, ambos do CPC, sob as penas da lei. NÃO RECOLHIDAS, venham conclusos para extinção. (...) Em suas razões recursais (ID 12490000), o agravante alega, em síntese, que é servidor público distrital e que possui renda líquida mensal equivalente a R$4.575, 58 (quatro mil quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), de forma que não possui condições de arcar com os custos referentes a uma ação judicial, por tem que adimplir com gastos relativos a empréstimos, aluguel, despesas com alimentação, água e luz. Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para que seja concedido os benefícios da justiça gratuita ou, subsidiariamente, seja determinada a suspensão do processo principal até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso. Preparo dispensado por expressa disposição de lei (artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil). Na análise do pedido liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 12610298). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conforme informação prestada pelo juiz a quo (ID 14078676), o processo teve a sentença de extinção prolatada na origem. Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.